Tribunal: TJSP
Processo: 1007353-13.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação. Remoção de poste de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer visando a relocação do poste sem custo ao consumidor. Pedido subsidiário para que a construtora responsável pelo empreendimento arque com os custos pela ausência de fiscalização na instalação do poste. Sentença de procedência que determina a remoção do poste pela concessionária com custo pela construtora. Poste de energia

Ementa:
Apelação. Remoção de poste de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer visando a relocação do poste sem custo ao consumidor. Pedido subsidiário para que a construtora responsável pelo empreendimento arque com os custos pela ausência de fiscalização na instalação do poste. Sentença de procedência que determina a remoção do poste pela concessionária com custo pela construtora. Poste de energia instalado na frente do imóvel do consumidor, fora da divisa do lote, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade. Embora a Resolução 414/2010 (arts. 44, VII, e 102, XIII) disponha que o ônus da remoção do poste deve ser suportado pelo consumidor e o art. 2o da Lei Estadual 12.635/2007 tenha sido declarado inconstitucional (STF, ADI 4.925), no caso, restou comprovado pelas fotos carreadas que o poste está instalado de forma irregular, conforme art. 1o da Lei Estadual 12.635/2007, que determina sua alocação na divisa entre dois lotes de terreno. As próprias normas técnicas da concessionária indicam que o poste deve ficar nas divisas e que o vão entre postes deve ser no máximo de 40 metros. Indiferente se o poste foi fixado antes ou depois da construção/reforma do imóvel e eventual rebaixamento de guia. Perícia judicial que constatou que o poste está deslocado da divisa e interfere no uso da propriedade pelo autor. Hipótese que não retrata mera conveniência ou melhoria estética do imóvel. Presença de caixa de esgoto nas duas divisas do imóvel do autor, que não remetem necessariamente a erro de projeto da construtora e não eram objeto do processo. Concessionária que deveria efetuar constatação in loco antes de iniciar a instalação dos postes. Colocação de poste deslocado de uma das divisas de lote que se justifica apenas se a metragem da frente do imóvel for superior ao distanciamento máximo possível entre postes, o que não ocorreu na hipótese. Posicionamento irregular do poste que impede a plena fruição do direito de propriedade do autor, atrapalhando o acesso a garagem. Erro da concessionária na fixação do poste que não pode gerar danos ou ônus ao consumidor. Necessária a remoção ou relocação do poste sem custo para o autor. Acolhido o pedido principal, resta prejudicado o pedido subsidiário (art. 326, parágrafo único, do CPC). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007353-13.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, são apelados
ÂNGELO RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e COMPANHIA
NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
2
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132
Apelante: Pacaembu Empreendimentos e Construções Ltda
Apelados: Ângelo Rodrigues e Companhia Nacional de Energia Eletrica
Comarca: Catanduva
Voto no 9478
Apelação. Remoção de poste de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer visando a relocação do poste sem custo
ao consumidor. Pedido subsidiário para que a construtora
responsável pelo empreendimento arque com os custos pela
ausência de fiscalização na instalação do poste. Sentença
de procedência que determina a remoção do poste pela
concessionária com custo pela construtora. Poste de energia
instalado na frente do imóvel do consumidor, fora da divisa
do lote, impedindo o pleno exercício do direito de
propriedade. Embora a Resolução 414/2010 (arts. 44, VII, e
102, XIII) disponha que o ônus da remoção do poste deve
ser suportado pelo consumidor e o art. 2o da Lei Estadual
12.635/2007 tenha sido declarado inconstitucional (STF,
ADI 4.925), no caso, restou comprovado pelas fotos
carreadas que o poste está instalado de forma irregular,
conforme art. 1o da Lei Estadual 12.635/2007, que
determina sua alocação na divisa entre dois lotes de
terreno. As próprias normas técnicas da concessionária
indicam que o poste deve ficar nas divisas e que o vão entre
postes deve ser no máximo de 40 metros. Indiferente se o
poste foi fixado antes ou depois da construção/reforma do
imóvel e eventual rebaixamento de guia. Perícia judicial
que constatou que o poste está deslocado da divisa e
interfere no uso da propriedade pelo autor. Hipótese que
não retrata mera conveniência ou melhoria estética do
imóvel. Presença de caixa de esgoto nas duas divisas do
imóvel do autor, que não remetem necessariamente a erro
de projeto da construtora e não eram objeto do processo.
Concessionária que deveria efetuar constatação in loco
antes de iniciar a instalação dos postes. Colocação de poste
deslocado de uma das divisas de lote que se justifica apenas
se a metragem da frente do imóvel for superior ao
distanciamento máximo possível entre postes, o que não
ocorreu na hipótese. Posicionamento irregular do poste que
impede a plena fruição do direito de propriedade do autor,
atrapalhando o acesso a garagem. Erro da concessionária na
fixação do poste que não pode gerar danos ou ônus ao
consumidor. Necessária a remoção ou relocação do poste
sem custo para o autor. Acolhido o pedido principal, resta
prejudicado o pedido subsidiário (art. 326, parágrafo único,
do CPC). Sentença reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
3
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Pacaembu
Empreendimentos e Construções Ltda em face da sentença de fls. 330/332, proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer, promovida por Ângelo Rodrigues. Também
foi ré na ação Companhia Nacional de Energia Eletrica (Energisa Sul-Sudeste).
A ação foi julgada procedente:
determinando que a ré, no prazo de 30 dias, efetue a retirada do poste
defronte à residência do autor, arcando, a segunda ré, com o pagamento
dos serviços necessários.
Condeno ainda as rés no pagamento das custas e despesas processuais e
em honorários de advogado que arbitro em 15% do valor da causa.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados
(fls. 348).
A sentença foi disponibilizada no DJe de 05/04/2019 (fls. 333) e a
decisão dos embargos, no Dje de 18/09/2019 (fls. 349).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 348/349). Autos digitais,
porte de remessa e de retorno dispensado (art. 1.007, §3o, do CPC). Contrarrazões às
fls. 392/397 (Autor) e 398/402 (corré Energisa).
A Apelante pleiteia a reforma integral da sentença. Preliminarmente,
alega a) ilegitimidade passiva porque a responsabilidade pela colocação de postes é
da concessionária de energia elétrica; b) cerceamento de defesa em razão de
ausência de respostas aos seus quesitos e indeferimento de quesitos
complementares; c) julgamento infra petita porque não apreciada a alegação de
ilegitimidade passiva; d) julgamento extra petita porque havia “pedido subsidiário
da inicial para que a Apelante respondesse à demanda”, de modo que descabia a
sua condenação, porque deveria ser acolhido apenas um dos pedidos, nos termos do
art. 326, parágrafo único, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
4
No mérito, aduz ausência de sua responsabilidade porque o Autor
alterou a fachada do imóvel, devendo responder pelos custos de remoção do posto
de energia elétrica. Sustenta que não restou comprovado o prejuízo consistente na
dificuldade de manobra no acesso da garagem.
O Autor e a corré Energisa, por sua vez, requerem a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta provimento.
Adoto o relatório de sentença:
ÂNGELO RODRIGUES propôs a presente ação de obrigação de fazer
em face de ENERGISA - COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA
E
PACAEMBU
EMPREENDIMENTOS
E
CONSTRUÇÕES LTDA., alegando em síntese que adquiriu imóvel
situado na rua das amoras, 140, no loteamento Nova Catanduva I,
financiado pelo sistema Minha Casa Minha Vida, através da Caixa
Econômica Federal.
Relata ter ocorrido erro da primeira ré bem como falta de fiscalização da
segunda quando da instalação de um poste de energia elétrica, que
invade a área destinada à garagem da residência do autor.
Afirma que o posto, tal qual colocado dificulta a manobra de seu
veículo, esclarecendo que é idoso, diabético e as vezes precisa sair às
pressas para atendimento médico. Em uma dessas ocasiões chegou a
bater seu veículo no poste.
Apesar de ter solicitado a reparação, pretende a ré exigir o pagamento de
R$ 5.453,21 a título de serviços prestados.
Requereu a procedência do pedido, a fim de que a primeira ré seja
obrigada a remoção do poste, sem onus para o autor e a condenação da
segunda ré ao pagamento do serviço.
Deu à causa o valor de R$ 5.453,21 e juntou documentos.
Designada audiência de conciliação, as rés foram citadas e
compareceram à audiência, mas não houve composição.
PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
apresentou resposta, afirmando a ilegitimidade passiva. No mérito,
afirma que a culpa é do autor, eis que ele realizou mudanças na sua
residência, de forma aleatórias e sem critério, alterando a fachada do
imóvel, principalmente as vias de entrada e saída. Imputa culpa também
pelo fato de o autor ter instalado portão de ferro, alterando o angulo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
5
entrada e manobra do veículo.
Requereu a improcedência.
COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA em resposta,
afirmando que não pode cumprir com o projeto de instalação dos postes
como originalmente projetado porque na divisa dos lotes foi instalada a
rede de água e esgoto.
A alteração do projeto não se deu por vontade da contestante, mas
devido à falha de projeto da segunda ré, que instalou a rede de água e
esgoto em local destinado aos postes de iluminação pública.
Sendo o pedido de remoção de postes de exclusivo interesse do autor,
deve ele arcar com o pagamento pelo serviço.
Requereu a improcedência ou então que a segunda ré seja condenada ao
pagamento do serviço.
Foi apresentada réplica.
A decisão saneadora de fls. 180/181 afastou as preliminares e
determinou a realização de prova pericial.
O laudo veio a fls. 245/257.
De início, registre-se que a discussão acerca da competência recursal
entre as Câmara de Direito Público e as Câmaras de Direito Privado da 2a e 3o
Subseções para as ações em que se discute a remoção de poste de energia elétrica foi
objeto de nova analisada pelo Órgão Especial desta Corte Paulista que, em recente
julgamento (conflito de competência no 0033967-75.2019.8.26.0000, Relator: Elcio
Trujillo, j: 09/10/2019), decidiu pela competência das Câmaras de Direito Privado.
A questão dos autos cinge-se em saber que se, no presente caso, o local
em que se encontra instalado o poste de energia elétrica é ou não regular e se impede
ou atrapalha o pleno uso da propriedade pelo consumidor.
A questão subsidiária, caso não reconhecida a remoção do poste sem
ônus, é se houve culpa da corré Pacaembu, ora Apelante, eis que era responsável
pelo projeto do empreendimento, de modo a arcar com os custos exigidos pela
Concessionária.
Em despacho saneador foi determinada a realização de perícia e a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas corrés foi bem afastada, ficando
reiteradas as suas razões (fls. 180/181):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
6
Ambas as partes são legítimas. Observa-se ainda que pelo teor das
contestações, a Energisa acabou por imputar à Pacaembu a
responsabilidade pela instalação do posto em local diverso do previsto
no projeto. Assim, as duas devem ser mantidas no pólo passivo.
Foram apresentadas fotos do local pelo Autor (fls. 17/), pela Apelante
(fls. 89/90) e pela Energisa (fls.104/109).
As fotos apresentadas pela Concessionária indicam a presença de rede de
esgoto nas divisas de terreno do imóvel do Autor e no imóvel do poste seguinte,
reputando erro de projeto da Apelante, que impossibilitou a instalação dos postes
nas divisas do lote, conforme havia sido projetado pela Concessionária (fls. 130),
sendo necessário seu deslocamento para dentro dos lotes em aproximadamente 15
(quinze) centímetros.
A Apelante às fls. 134/138 alegou que por se tratar de empreendimento
habitacional, o projeto e execução da distribuição de rede de energia elétrica era da
Energisa, bem como aduziu que seguiu as diretrizes da SAEC (Superintendência de
Água e Esgoto de Catanduva) para a “correta execução da obra” (fls. 154/155).
Insistiu que o Autor alterou a fachada do imóvel, o que seria a causa do problema,
pois rebaixou a guia e trocou a posição entre a porta de entrada de pedestres e o
portão da garagem (foto de fls. 136), destacando que em imóvel na mesma situação
de poste deslocado da divisa não houve prejuízo ao morador que manteve a entrada
de pedestre no local original na divisa do imóvel, permanecendo a entrada da
garagem desimpedida (foto de fls. 137).
O perito solicitou a juntada de documentos pelas corrés, sendo
determinada a sua apresentação pelo MM Juízo a quo às fls. 241.
Realizada a perícia judicial por engenheiro civil, o laudo foi apresentado
às fls. 245/257, que confirmou que o poste não está localizado na divisa do terreno e
se encontra deslocado quinze centímetros. As fotos constantes do laudo pericial
confirmam as já apresentadas pelas partes. Destaque-se que no laudo pericial conta
que o entre o poste da esquina e o poste instalado em frente ao imóvel do Autor há
uma distância de 40,15m (quarenta metros e quinze centímetros) a distância entre os
próximos três postes da rua é de 32m (trinta e dois metros), conforme se verifica na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
7
planta de fls. 250.
Sobre o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento dos quesitos
complementares apresentados pela Apelante e da insurgência as respostas dadas aos
seus quesitos no laudo pericial, verifica-se que a Apelante insiste na tese de
alteração da fachada e da guia rebaixada pelo Autor, que como bem registrou o MM
Juízo a quo na decisão de fls. 294 é irrelevante ao deslinde do feito, como adiante
será explanado. Portanto, restada afastada a preliminar de cerceamento de defesa
arguida, sendo desnecessária a complementação do laudo pericial.
Dispõem os arts. 44, VII, e 102, XIII, da Resolução no 414/2010 da
Aneel que:
Art. 44. O interessado, individualmente ou em conjunto, e a
Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio
das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos: (Redação dada pela
REN ANEEL 742 de 16.11.2016) [...]
VII - deslocamento ou remoção de poste e rede, nos termos do art. 102;
(Redação dada pela REN ANEEL 742 de 16.11.2016)
[...]
Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do
consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de
23.11.2010) [...]
XIII deslocamento ou remoção de poste; e (Redação dada pela REN
ANEEL 479, de 03.04.2012)
O art. 2o da Lei Estadual no 12.635/2015 que determinava a remoção de
postes de sustentação da rede elétrica que estivessem “causando transtornos ou
impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos”
sem ônus aos interessados, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.925. Vejamos:
CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO.
POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO
DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM
PROVEITO
DE
CONVENIÊNCIAS
PESSOAIS
DOS
PROPRIETÁRIOS
DE
TERRENOS.
ENCARGOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE
CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA
DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
8
PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade
da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações
aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial
adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do
mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As
competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos
da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de
concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII,
“b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as
empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no
Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser
prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando
transtornos ou impedimentos”) para o proveito de interesses individuais
dos proprietários de terrenos, o art. 2o da Lei estadual 12.635/07
imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida
entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4925, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC
10-03-2015).
O art. 1o da Lei Estadual no 12.635/2015 não teve sua
constitucionalidade questionada ou alcançada pela ADI supra referida, mantendo-se
incólume e estabelece que: “As concessionárias, que exploram o fornecimento de
energia elétrica, priorizarão a colocação dos postes de sustentação à rede elétrica
nas divisas dos lotes de terrenos das áreas urbanas”.
Descabe qualquer alegação de que a referida regra prevê alocação
“prioritária” e não “obrigatória” na divisa dos terrenos, eis que a norma deve ser
interpretada conforme a impossibilidade de se evitar a colocação de um poste em um
terreno de extensão que supere a distância máxima possível entre poste e outro,
diante do tamanho da parte frontal do terreno de propriedade do consumidor. Melhor
explicando, se a parte do terreno que faz frente para a via pública é grande e se torna
impossível que os postes se localizem apenas nas divisas do terreno, porque entre
eles haveria distância maior que o distanciamento máximo possível entre os postes
de energia de acordo com as normas técnicas para sua instalação com segurança, é
inevitável que um dos postes fique fora de uma das divisas do terreno. Por
consequência, se a frente do imóvel tem metragem inferior ao distanciamento
máximo possível entre postes, nada justifica a sua colocação em outro local que não
seja a divisa do terreno, eis que este é sem dúvida o local em que não haverá
prejuízo ao livre uso da propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
9
A própria Concessionária admite que no projeto original os postes
deveriam ser instalados nas divisas dos lotes, reconhecendo deste modo que a
colocação em local diverso é prejudicial ao consumidor/morador.
Conforme “Norma de Distribuição Unificada NDU 006 revisão 5.0
agosto/2018”, disponibilizada no site da concessionária Energisa1, o distanciamento
entre postes deve ser de no máximo 40 (quarenta) metros e estar localizado na divisa
dos lotes. Vejamos:
9.LOCAÇÃO DE POSTES
[...]
9.2. Localização
[...]
b) Sempre locar na divisa dos lotes, verificar melhor posicionamento
com relação à frente do terreno. Demais casos deverão ser analisados
previamente pela Energisa.
NOTA:
Em todo fim de rua o último poste deverá ser locado na última divisa de
lote, quando não possível, a locação não pode ultrapassar 20 metros
desta divisa.
c) Os postes deverão ser locados de tal forma que se garanta o
comprimento do ramal de ligação de no máximo 40 (quarenta) metros
nas redes secundárias.
[...]
e) Evitar locação de postes em frente a portas, janelas, sacadas,
marquises, anúncios luminosos, etc. Não locar em frente a garagens;
[...]
9.4. Vão
O vão entre os postes irá variar de acordo com a configuração da
rede e do perfil do terreno, sendo tomados como base os seguintes
vãos máximos:
Configuração......................................Vão Máximos (m)
MT (Nua) sem BT .............................80
MT (compacta) sem BT ...................60
MT (Nua) com BT ............................40
MT (compacta) com BT...................40
Somente BT........................................40
1 https://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normas-tecnicas.aspx

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
10
No presente caso, verifica-se nas fotos juntadas pelas partes e constantes
do laudo pericial que o poste de energia foi instalado fora da divisa do imóvel, sendo
certo que possui metragem muito inferior a 40 (quarenta) metros, distância
estabelecida pela Concessionária em seu próprio regulamento técnico para colocação
de postes, que também registra que o poste deve ficar na divisa do terreno e não
pode ficar em frente a garagens. A indicação de que devem ser evitadas a região “em
frente a portas, janelas, sacadas, marquises, anúncios luminosos, etc” deve ser
entendida para os casos em que o lote possui frente com metragem superior ao vão
máximo permitido entre postes, o que não é o caso dos autos.
Pouco importa se havia ou não garagem, portão ou a posição da guia
rebaixada na ocasião de colocação do poste, eis que a Concessionária não pode
colocar empecilho que restringe o pleno exercício do direito de propriedade do
consumidor (art. 5o, XXII, da CF e art. 1.228, do CC), exceto em lote com frente
superior a distância necessária entre postes. A colocação do poste em qualquer lugar
diferente da divisa, invadindo a frente do lote, que possui metragem frontal inferior
ao distanciamento máximo necessário entre postes, fere o bom senso e até mesmo a
boa-fé, eis que a Concessionária passa a exigir posteriormente a cobrança pelo
serviço de remoção do poste que ela mesma colocou em local impróprio. Destaque-
se que foi cobrado do consumidor valor considerável (R$ 5.453,21 fls. 16) para
sua remoção/relocação, que indica a total possibilidade de realização de tal serviço e
que há outro local possível para sua correta instalação, enfatizando-se que o
consumidor não está pleiteando uma alteração meramente estética ou por
conveniência, que se caracterizaria somente se ele estivesse pretendendo a remoção
de um poste colocado regularmente na divisa do terreno, o que não é o caso.
Dessa forma, uma vez comprovado que a Concessionária instalou o
poste de energia de maneira irregular, ainda que em momento anterior à alteração da
fachada do imóvel/ rebaixamento de guia, é dela o dever de arcar os custos da
remoção do poste de energia e não do Autor.
Neste sentido segue a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado
desta Corte Paulista:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
11
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REMOÇÃO DE
POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER
CUMPRIDA PELA APELADA. No caso em tela, é de se observar que a
posição do poste de energia elétrica da Apelada não está nas divisões
laterais do lote de titularidade do Apelante e sim em frente ao seu centro,
o que, obviamente, constitui efetivo impedimento ao uso regular da
propriedade. Destarte, a hipótese tratada nos autos não diz respeito à
mera conveniência do proprietário e consumidor ou ainda de melhoria
estética do imóvel. De fato, é inócua a discussão sobre o fato de que o
poste de energia elétrica foi instalado antes da construção do imóvel. Isto
porque, a evidente irregularidade na instalação do poste de energia
elétrica foi praticada pela Apelada que deixou de observar as divisas dos
lotes. Destarte, a realocação ou remoção do poste de energia elétrica se
mostra necessária em razão de equívoco praticado pela própria Apelada
no momento de sua instalação, o que implica na necessidade de que a
empresa concessionária arque com os respectivos custos. Precedentes
deste Tribunal de Justiça. SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005196-16.2019.8.26.0309; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 12/02/2020).
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de remoção de poste de energia
elétrica instalado em frente ao imóvel do autor
Ação julgada
improcedente Arguição de cerceamento de defesa Descabimento -
Prova técnica pretendida que era desnecessária para o desate da questão,
considerando a prova documental e fotográfica produzida pelo autor
Improcedência que se pautou na interpretação dada à lei de regência e
não à inexistência de prova Juiz, ademais, que, como destinatário da
prova, cabe decidir pela pertinência, ou não, de sua realização, sem que
tal implique em cerceamento de defesa ou constituía aviltamento a
princípio constitucional e informador do processo civil Preliminar
repelida. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de remoção de poste de
energia elétrica instalado em frente ao imóvel do autor Ação julgada
improcedente, sob o fundamento de que o ônus da remoção cabe ao
particular e não à concessionária, nos termos do art. 102 da Resolução
414/2010 da ANEEL e considerando o decreto de inconstitucionalidade
do art. 2o, da Lei Estadual 12.635/2007 pelo STF Insurgência pelo
autor Acolhimento Especificidades do caso que levam a crer que o
custo deve ser suportado pela concessionária, na medida em que o local
onde fincado o poste interfere no direito de livre fruição da propriedade,
além de não obedecer o disposto no art. 1o, da Lei 12.635/2007, que não
teve sua constitucionalidade questionada e que determina sua alocação
na divisa entre dois lotes de terreno Ré, ademais, que não comprovou a
precedência da instalação e nem se opôs à alteração, apresentando óbice,
apenas, com relação aos custos do serviço - Embora a Resolução
414/2010 disponha sobre o ônus de retirada de postes a ser suportada
pelo consumidor, há elementos que justificam o carreamento dos custos
pela remoção à concessionária (o poste atrapalha a livre circulação para
a garagem e deveria ter sido instalado na divisa dos imóveis) Hipótese,
portanto, que autoriza a reforma da decisão, a fim de se impor tal ônus à
ré, com prazo de 90 dias para cumprimento, sob pena de multa a ser
fixada pelo condutor da lide em primeiro grau, invertendo-se os ônus da
sucumbência Honorários recursais devidos e elevados em 3% sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
12
valor dado à causa
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1001664-16.2018.8.26.0197;
Relator
(a): Jacob
Valente;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Francisco Morato - 2a
Vara; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - Ação de obrigação de fazer c.c
indenização por danos morais Pretensão à remoção de poste de energia
elétrica, instalado em frente à residência da autora sem custo, sob a
alegação de restrição ao acesso à garagem - Poste de sustentação de rede
de distribuição de energia elétrica preexistente à modificação da fachada
do imóvel Instalação, todavia, do poste no meio do lote e não em sua
divisa e, portanto, em descompasso com o preconizado na legislação de
regência (art. 1o da Lei Estadual no 12.635/07) - Empresa ré que deu
causa à obstrução ao estacionamento residencial da autora e, portanto,
deve arcar com os custos de remoção, em decorrência da restrição ao uso
da propriedade - Dano moral não caracterizado Indenização indevida -
Sucumbência parcial, em igual medida, verificada - Sentença mantida
RECURSOS
DESPROVIDOS.(TJSP; Apelação
Cível
1032606-39.2015.8.26.0002; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 33a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro:
08/10/2019).
Ação de obrigação de fazer. Pretensão de obrigar a ré a remover poste de
energia elétrica de seu local de instalação sem custos. Poste instalado em
local que impede a livre fruição da propriedade pela autora. Remoção de
rigor, sem a cobrança de qualquer custo. Declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual 12.635/07 que nada interfere na
solução da questão em análise. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012304-03.2017.8.26.0007; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
POSTE
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REPOSICIONAMENTO. INSTALAÇÃO NO MEIO DA FACHADA
FRONTAL DO IMÓVEL. OBSTÁCULO AO PLENO EXERCÍCIO DO
DIREITO DE PROPRIEDADE. CUSTEIO PELA CONCESSIONÁRIA
RÉ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014870-30.2017.8.26.0554; Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data
de Registro: 28/08/2018).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE. Verificado que o
poste se encontra instalado no meio da propriedade do autor, impedindo
o seu uso de forma integral, deve ser removido sem a cobrança de
qualquer custo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária. (TJSP; Apelação 1037533-37.2014.8.26.0114;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
13
Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017).
Apelação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação Cominatória.
Remoção de poste instalado dentro do imóvel da autora. Violação ao
pleno exercício do direito de propriedade. Impossibilidade de cobrança
do consumidor. Custeio pela ré, sob pena de multa diária. Questão que
foge a melhoramento estético ou conveniência. Declaração de
inconstitucionalidade da Lei Estadual 12.635/07 que nada interfere na
solução do caso. Impossibilidade de livre fruição da propriedade.
Dilação do prazo. Pedido prejudicado. Remoção já realizada. Honorários
advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação 0003638-40.2012.8.26.0416; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama -
Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2017; Data de Registro:
10/03/2017).
A sentença acolheu a constatação do perito de que “o poste foi colocado
em local diverso do descrito no projeto elétrico”, consignando que “Evidenciado
portanto, os equívocos havidos, quer pela primeira é, quer pela segunda, o pedido
deve ser acolhido”.
Na inicial o Autor apresentou pedido subsidiário na forma do art. 326 do
CPC. Vejamos (fls. 8):
c) A procedência da presente ação para obrigar a primeira Ré à imediata
remoção do poste de sustentação da rede elétrica, sem qualquer ônus ao
autor.
d) Ad argumentandum, em caso de entendimento contrário a condenação
da primeira Requerida remoção do poste de sustentação da rede elétrica,
sem qualquer ônus ao autor, sucessivamente, conforme permite o art.
326 do Código de Processo Civil, requer a condenando da segunda
Requerida no pagamento pelo serviço efetuado para remoção do poste de
sustentação da rede elétrica, sem qualquer ônus ao autor.
Dispõe o art. 326 do CPC que:
Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a
fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente,
para que o juiz acolha um deles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
14
No presente caso, embora se verifique nas fotos de fls. 104/109 que há
rede de esgoto na região das duas divisas de lote do imóvel do Autor, restou
comprovado pela perícia judicial que o distanciamento entre o poste da esquina e o
existente na frente do imóvel do Autor é de 40,15 metros e os postes seguintes da
rua mantem entre si um distanciamento de 32m. As normas da própria
Concessionária estipulam um vão entre postes de no máximo 40m (podendo ser de
60m ou 80m dependendo da configuração da rede), de modo que havendo caixa de
esgoto nas duas divisas do imóvel do Autor, poderia redistribuir as distâncias entre
os postes daquela rua de modo a evitar que o mesmo ficasse deslocado de alguma
divisa, destacando que ao apresentar orçamento para remoção do poste, é certo que é
possível a sua relocação.
Deste modo, a presença de caixa de esgoto nas duas divisas do imóvel
do Autor não remete a erro de projeto da Apelante, destacando que tal questão não
era objeto dos autos, eis que o Autor imputou responsabilidade a Apelante apenas
pela ausência de fiscalização na ocasião de instalação dos postes. Cabia a
Concessionária, ao se deparar com algum problema no projeto original de instalação
da rede elétrica, efetuar a devida correção, até porque antes de iniciar a execução do
projeto, deveria fazer a constatação in loco se os postes poderiam ser instalados nos
locais exatos em que foram projetados, realizando eventuais alterações para que não
ocorresse colocação de postes em locais diversos, atrapalhando o pleno uso da
propriedade pelo morador/consumidor.
Portanto, no presente caso, deve ser acolhido o pedido principal, qual
seja, remoção do poste pela Concessionária sem ônus para o Autor, restando
prejudicado o pedido subsidiário para que a corré Pacaembu arque com os custos da
remoção.
De rigor afastar a condenação da Apelante ao pagamento dos custos para
remoção do poste nesses autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007353-13.2016.8.26.0132 -Voto no 9478
15
A discussão entre a Apelante, responsável pelo empreendimento, e a
Concessionária, sobre a responsabilidade sobre o projeto de instalação da rede
elétrica e eventuais erros de projeto do empreendimento por qualquer das partes
deve ser discutida entre elas em autos próprios, eis que os adquirentes dos imóveis,
consumidores de ambos os serviços prestados pelas correqueridas, não podem ser
prejudicados pela falta de entendimento e/ou comunicação entre as partes requeridas
durante a execução e instalação dos postes de energia.
Diante da alteração do julgado, necessária a redistribuição da
sucumbência. Acolhido o pedido principal, deve a Concessionária arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono do
autor, conforme fixado em sentença.
Restando prejudicado o pedido subsidiário, deve o Autor arcar com as
custas e despesas processuais da Apelante, bem como com os honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada a
gratuidade da justiça concedida às fls. 37.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e dou provimento ao
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator